Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívida passiva do Estado tem como marco inicial a data do vencimento da fatura dos serviços prestados pela empresa concessionária do serviço público.
3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando identificada a omissão indicada.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.